Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, cuida-se de possível inadimplemento de parte da obrigação prevista no contrato firmado pelas partes ainda não rescindido.
2. A situação narrada já perdura por tempo razoável e, neste momento, não há como extrair a certeza das alegações do agravante, de modo que é prudente aguardar a sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.